Tribunal: STF
Processo: ARE 1479184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ACESSÓRIA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. ADI 3.763/RS. VEDAÇÃO À INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DE COBRANÇAS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL PELO USO DE DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS. COISA JULGADA EM SENTIDO OPOSTO. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO DO STF. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. INDEPENDENTEMENTE DO PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RESSALVA PREVISTA NO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias.



    2. Apesar dessa diretriz jurisprudencial, a concessionária de rodovia, ora agravante, possui em seu favor coisa julgada, permitindo a imposição da tarifa.



    3. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    4. Portanto, o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.763/RS deve ser aplicado em relação às tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento desse precedente em controle concentrado de constitucionalidade(13/04/2021).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.